Tribunal: TJPA
Processo: 0808216-18.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808216-18.2021.8.14.0000

REQUERENTE: LICIA KANANDA DE SOUZA PAULA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MINIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. No caso, considerando que somente uma circunstância judicial foi mantida como desfavorável ao requerente – as circunstâncias do crime – eis que a grande quantidade de entorpecente apreendida, nesse caso, 55 quilos da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha” influenciou na sua gravidade, sem contar com a insensibilidade com a conduta praticada, tendo em vista o que preconiza o Art. 42, da

lei

nº

11.343/06. A pena-base aplicada deve ser modificada para quantum próximo ao mínimo legal, qual seja, para 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, uma vez proporcional e justa.
DA FIXAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DE 2/3 AO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOCORRENCIA.
Agiu corretamente a Magistrada, pois efetuou a diminuição em 1/5, ou seja, dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,

pelo que
preservo a fração aplicada,
ficando a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.
CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO,
rescindindo a r. sentença e redimensionando a pena imposta a revisionanda, reduzindo-a de 06 (seis)

anos,

04

(quatro) meses

e

24

(vinte

e

quatro)

dias

de reclusão, em

regime semiaberto, bem como ao pagamento de

multa de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, que torno-a concreta e definitiva.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária realizada no dia 27 de Setembro de 2021, por videoconferência pela Colenda Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer da presente Revisão Criminal e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA (assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATORIO

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, proposta por
LICIA KANANDA DE SOUZA

PAULA
, com fundamento no art. 621, I, II e III do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 002317651.2013.8.14.0401, pelo Juízo da 3ª Vara Penal

da

Comarca

de

Belém, em que foi condenada à pena de 06 (seis)

anos,

04

(quatro) meses

e

24

(vinte

e

quatro)

dias

de reclusão, em

regime semiaberto, bem como ao pagamento de

multa de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos

fatos,

pela

prática delitiva prevista

no

art. 33 caput, da Lei n° 11.343/2006 (ID. 5901888).

A revisionanda, inconformada, apelou da Decisão, cujo Acórdão está consignado em ID. 5901889, que conheceu, mas negou provimento ao recurso e transitou em julgado em ID. 5901890.

Assim, nesta ação revisional, aduz a requerente, em síntese, que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, eis que ausente fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

P
or fim,

alega

que a

diminuição

de

1/5

em

relação

ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não fez jus ao delito praticado, pois deveria ter sido aplicado o
redutor máximo de 2/3 e a pena privativa de liberdade deveria, assim, ter sido substituída por restritivas de direitos
.

Por essas razões, postula pela procedência da revisional.

Juntou documentação anexa.

O feito veio-me distribuído, pelo que
deferi o pedido de gratuidade judiciária e determinei o encaminhamento dos autos ao Parquet, para emissão de parecer.

O Ilustre Procurador de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e procedência parcial da presente revisão criminal, para que seja alterada a sentença condenatória proferida em face da requerente, visto que o juízo de primeiro grau apresentou equívocos na dosimetria da pena aplicada.
considerando ausente fundamentação idônea para valoração das circunstancias judiciais
(ID. 6428065).

É o relatório.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, como é cediço, a Ação de Revisão Criminal é uma ação sui generis, considerada via excepcionalíssima, com a finalidade de corrigir eventuais casos de erros do Judiciário.

O rol de possibilidades para seu ajuizamento é taxativo e está descrito no artigo 621 do Código de Processo Penal, veja-se:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Nesse sentido, em sede de revisão criminal, é incabível a redução da pena, exceto quando há flagrante erro material na sua aplicação, injustiça evidente ou afronta a texto expresso da lei penal, mormente porque a aferição dos critérios de individualização da pena situa-se no âmbito da competência discricionária do Juiz.

Com efeito, acrescento, que a ação revisional “só tem cabimento excepcionalmente, quando demonstrado, de forma cabal, patente erro técnico no processo dosimétrico respectivo, não servindo a via revisional para simplesmente abrandar possível rigor no julgamento originário” (STJ - AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal, acerca da matéria:

“REVISÃO CRIMINAL. O requerente condenado pelo crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. Sentença condenatória transitada em julgado. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. A Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei. Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos. A sentença a quo, ao realizar a primeira etapa de dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o fundamento de que ?houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade?, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para agravamento da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, incidindo em manifesto bis in idem. REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.01714536-69, 213.774, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21 - Destaquei).

“REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO VALORADA NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. MODULADORA AFASTADA. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS RELATIVOS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA. DECISÃO QUE SE AJUSTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL. 1. Embora a revisão criminal não admita, prima facie, a rediscussão em torno do quantum da pena, tal entendimento é flexibilizado para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da reprimenda. 2. Constatado que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para relativos circunstâncias do delito, se refere às causas de aumento dos §§ 1º e Único dos artigos 297 e 299, reconhecidas e aplicadas na última etapa da dosimetria, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial, por restar configurada a violação ao princípio do non bis in idem. 3. Não obstante isso, remanescendo três vetores desfavoráveis ao réu levando-se em consideração o entendimento emanado da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal mantém-se o patamar da pena base estabelecida na sentença, porquanto razoável e proporcional aos delitos praticados pelo requerente. 4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (2020.00149684-19, 211.312, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador. Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-13, Publicado em 2020-01-20 - Grifei).

PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA

No caso, compulsando os autos, conforme consta do relatório, a revisionando pretende novo exame, por meio da revisional, dos critérios adotados na fixação da reprimenda, argumentando existir valoração inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, objetivando a consequente redução do quantum da reprimenda inicial para o seu patamar ínfimo.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória, na fração de interesse:

Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 e seguintes do Código Repressivo Brasileiro, especialmente o artigo 68 do aludido diploma legal, passo a dosar-lhes a reprimenda penal:

Culpabilidade
evidenciada, a acusada denotou elevada reprovabilidade, pois seu dolo foi intenso, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, que se divorciou totalmente do reto agir; antecedentes criminais imaculados, demonstrando que o crime é um fato isolado em sua vida; conduta social aparentemente boa, eis que não detectável nos autos nada que a desabone, anão ser o caso dos autos; personalidade do homem comum, e sem elementos nos autos que demonstre ser ela destorcida e voltada ao crime;
motivos do crime
não a favorecem, isto é, são censuráveis, haja vista o desejo de obtenção de lucro fácil, sem preocupação com o mal que o usuário da droga possa vir a sofrer;
circunstância do crime
também não lhe é favorável, apesar de serem as normais do tipo, a grande quantidade de entorpecente apreendido influenciou na sua gravidade, sem contar com a insensibilidade com a conduta praticada;
consequências do crime
são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar. Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso; sua situação econômica não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais; a quantidade da substância apreendida é expressiva (55 kg (cinquenta e cinco quilos)), sendo a natureza do produto entorpecente, no caso maconha, classificada como de alta dependência física e psíquica, causando penosos e severos efeitos ao ser humano. (artigo 42 da lei nº 11.343/06). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, situação econômica do réu, quantidade e a natureza do produto entorpecente,
fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

Da leitura do excerto reproduzido, constata-se que o Juízo
a quo
na primeira fase da individualização da pena do requerente, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias, e as consequências do delito, em afronta ao disposto no artigo 59 do Código Penal. Destarte, passo a refazer a fundamentação correspondente.

A despeito dos fundamentos expostos na r. sentença não servirem para negativar os vetores judiciais da culpabilidade, dos motivos, das consequências e circunstâncias do crime, por serem inerentes ao tipo penal, estas últimas, vale dizer, as circunstâncias do crime, devem permanecer desfavoráveis a revisionanda, contudo, necessária a readequação de sua fundamentação.

Explico.

As
circunstâncias do crime
merecem maior rigor penal, posto que são

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), logo não se revelam de modo positivo, eis a grande quantidade de entorpecente apreendida, nesse caso,
55 quilos da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”
influenciou na sua gravidade, sem contar com a insensibilidade com a conduta praticada, tendo em vista o que preconiza o Art. 42, da lei nº 11.343/06.

Assim, agiu correto a Nobre Magistrada
a quo,
quando valorou negativamente essa circunstância.

A pena base aplicada pelo Juízo ‘a quo’ para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 foi de
08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nesse diapasão, persistindo apenas um vetor judicial valorado em desfavor da revisionando – circunstâncias do crime –, reduzo a pena-base,
em 1 (um) ano e a
redimensiono para
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
uma vez proporcional e justa (mínimo legal 5 (cinco) anos e máximo 15 (anos)), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na 2ª fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, existente causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, considerando a existência de causa de diminuição de pena que milita em favor da ré, foi abatida da pena privativa de liberdade e do pagamento de multa em 1/5 (um quinto).

DA

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 (DOIS TERÇOS)

Por oportuno, esclareço que alegou a recorrente que a diminuição de 1/5 em relação ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, não fez jus ao delito praticado, pois deveria ter sido aplicado o redutor máximo de 2/3 e a pena privativa de liberdade que deveria, assim, ter sido substituída por restritivas de direitos.

Ocorre que razão não lhe assiste. Explico.

Cumpre inicialmente salientar brilhante entendimento do Ministro Felix Fischer sobre a matéria, “na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.” (AgRg no HC 609.468/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). (grifo nosso).

Nesse diapasão, giza o § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06 que: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Dessa forma, na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para a aplicação do tráfico privilegiado em 1/5 (um quinto), lastreada na natureza da droga encontrada em poder do réu, ou seja, 55 quilos da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, que influenciou na sua gravidade, elemento apto a justificar o afastamento postulado em seu grau máximo da redutora prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Penal. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pela impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo - 2/3 (dois terços). Descabimento. Fixação em 1/3 (um terço) que se mostra proporcional à natureza e à quantidade de droga apreendida. Regime prisional fechado. Fixação em atenção à mera gravidade abstrata do crime, com emprego de fórmulas genéricas. Inadmissibilidade. Necessidade de motivação idônea para imposição de regime mais gravoso do que aquele condizente com a pena aplicada. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Admissibilidade. Requisitos do art. 44 do Código Penal preenchidos. Flagrante ilegalidade caracterizada. Superação, em caráter excepcional, da súmula em questão. Ordem parcialmente concedida. 1. A fixação, em 1/3 (um terço), do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 se mostra proporcional à natureza e à quantidade de droga apreendida em poder do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. 2. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se verifica na hipótese em exame. 3. A mera gravidade abstrata do crime e o emprego de fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, não constituem motivação idônea e suficiente para a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada admite. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir a possibilidade, em tese, de substituição da pena privativa de liberdade em se tratando de tráfico de drogas. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida, para fixar o regime inicial aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais. (HC 126571, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118, DIVULG. 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015).

Assim, agiu correto a Magistrada, pois efetuou a diminuição dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, reconhecida,
a diminuição de 1/5 em relação ao tráfico privilegiado, preservo a fração aplicada, tornando a pena concreta e definitiva
em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração desfavorável de apenas 01 (uma) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal –
mantenho o seu cumprimento inicial no

regime semiaberto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, acompanho parecer ministerial, conheço da ação revisional e julgo-a parcialmente procedente, rescindindo a r. sentença e redimensionando a pena imposta a revisionanda
LICIA KANANDA DE SOUZA PAULA
, reduzindo-a de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de multa de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa,
para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, que torno-a concreta e definitiva.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/09/2021